Tribunal: TJMT
Processo: 1029874-93.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029874-93.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA - CPF: 809.581.171-87 (ADVOGADO), JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA - CPF: 809.581.171-87 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMA JUÍZA DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SORRISO - MT (IMPETRADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON MOURA PACHECO - CPF: 077.681.051-09 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIENTES.
EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO.
COLABORAÇÃO COM A AUTORIDADE POLICIAL.
NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
.
ORDEM DENEGADA.

I.

Caso em Exame
:

1.
Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor do paciente Marlon Moura Pacheco, preso preventivamente desde 22/05/2024, acusado da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

II.

Questões em Discussão
:

2.
As questões abordadas consistem em: (
I
)
v
erificar a ausência dos requisitos autorizados da prisão preventiva; (
II
)
a
valiar a suficiência de medidas cautelares alternativas; (
III
)
e
xaminar a alegação de predicados pessoais
favoráveis
; (IV)
a
purar o alegado excesso de prazo na tramitação processual; (
V
)
a
nalisar a colaboração do paciente com a autoridade policial e sua eventual repercussão na manutenção da medida extrema.

III.

Razões de Decidir
:

3. A decisão de converter a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada, demonstrando a necessidade de garantir a ordem pública, evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (cocaína e maconha), associados à posse de instrumentos relacionados à prática do tráfico, configurando a gravidade concreta do delito.

4. As medidas cautelares alternativas mostram-se
insuficiente
s para resguardar a ordem pública, dada a gravidade dos fatos
apurados
, sendo inviável sua substituição.

5. A alegação de predicados pessoais
favoráveis
não elide a manutenção da prisão preventiva, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

6. Quanto ao excesso de prazo, constatou-se que o andamento processual
encontra-se
regular, sem desejo ou atraso injustificado por parte do Juízo a quo, respeitando o princípio da razoabilidade.

7. A colaboração do paciente com a autoridade policial
e a negativa de autoria
, por sua natureza factual, exige exame probatório mais aprofundado, inviável na via estreita do
Habeas Corpus
.

4.
Dispositivo e Tese
:

8. Ordem
de
negada.

Tese de julgamento
:

“
1.
A prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade de garantia da ordem pública, especialmente face à gravidade concreta do delito e à quantidade de entorpecentes apreendidos.
”

“
2.
Medidas cautelares alternativas são insuficientes para resguardar a ordem pública quando apresentam elementos que evidenciam a periculosidade do agente.
”

“
3.
Predicados pessoais
favoráveis
não são aptos, por si só, a
afastar
a prisão preventiva.
”

“
4.
O excesso de prazo deve ser analisado à luz do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal se o andamento processual for regular.
”

5.
Discussões sobre a autoria e colaboração do acusado com as investigações não são passíveis de análise na via estreita do
Habeas Corpus
.
”

Dispositivos Relevantes Citados:
CPP,
arts
. 282, II, 310, II, 312, 313 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
cap
ut
.

Jurisprudências Relevantes Citadas:

STF, HC 207593
AgR
, Relator Ministro EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 03-08-2022;

STJ,
AgRg
no HC n. 728.450/SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022,
DJe
18/8/2022;

STJ,
AgRg
no HC n. 831.444/MG, Relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 30/8/2023;

STJ,
AgRg
no RHC n. 198.668/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024;

STJ,
AgRg
no HC n. 898.142/MG, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024;

STJ,
AgRg
no HC n. 807.420/RJ, Relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 18/5/2023;

TJMT, N.U 1025752-71.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 19/12/2023;

TJMT, N.U 1013746-32.2023.8.11.0000, Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023,
Publicado
no DJE 25/07/2023;

Enunciados Crimi
nais nº 42 e nº 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
MARLON MOURA PACHECO,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT.

Extrai-se da impetração que o paciente
se

encontra

preso preventivamente, desde 22/05/2024, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Em síntese, o impetrante sustentou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos:
I) ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva;
II) as medidas cautelares alternativas mostram-se suficientes; III) possui predicados pessoais favoráveis;
IV) excesso de prazo para a realização da audiência de instrução e julgamento;
V
) houve colaboração com a autoridade policial, fornecendo informações sobre a origem da droga e a identidade da pessoa que lhe fez a proposta, negando a prática de traficância;

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas.

Subsidiariamente, requereu a fixação de fiança em seu mínimo legal.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados (ID n.
24
7201657 e ID n. 247221
186).

O pedido de liminar foi indeferido (ID n. 24
7881668).

O Juízo singular prestou informações (ID n.
249643696).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela denegação da ordem (ID n. 2541
49672).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os
pressupostos o
bjetivos
e subjetivos
para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento
.

Como relatado
, por meio da presente ação constitucional, a Defesa do paciente objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal,
ao qual está submetido o paciente Marlon Moura Pacheco, que
se encontra
preso preventivamente,
desde 22/05/2024, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Exsurge dos autos do Auto de Prisão em Flagrante nº
1006690-85.2024.8.11.0040, que o Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT,
Dr. Rafael
Depra

Panichella
,
converteu a prisão em flagrante em preventiva, fundamentando sua decisão na garantia da ordem pública.

A propósito, vejam-se trechos do
decisum
que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente:

(...
)
Por consequência, passo a analisar as possibilidades previstas nos demais incisos do CPP, art. 310, entre as quais a necessidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva ou possibilidade de concessão de liberdade provisória – CPP, art. 321.

A conversão da prisão em flagrante em preventiva ocorre quando presentes os requisitos do CPP, art. 312 –fumus
commissi
delicti e periculum
libertatis
-, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão – CPP, art. 319.

Há prova da existência do crime e indício suficientes de autoria em desfavor de MARLON MOURA PACHECO, porque flagrado pelos Policiais trazendo consigo/guardando substâncias entorpecentes com típicas características de fornecimento/comercialização, conforme se extrai das declarações dos agentes da
lei e
da confissão do suspeito.

Vejamos o TERMO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO Nº 2024.16.244939 A.P.F.D. 97.3.2024.9121 (ID Num. 156623356):

01(um) unidade(s) de Substância análoga a Cocaína - (porção Grande), Lacre: envelope lacrado nº 06137756, Código de Apreensão 799D7 apreendido(a) em posse de MARLON MOURA PACHECO

01(um) unidade(s) de Substância análoga a Pasta Base - (porção Grande), Lacre: envelope lacrado nº 06137756, Código de Apreensão 799D9 apreendido(a) em posse de MARLON MOURA PACHECO

01(um) unidade(s) de Substância análoga a Maconha - (1/2 Tablete), Lacre: envelope lacrado nº 06137756, Código de Apreensão 799DA apreendido(a) em posse de MARLON MOURA PACHECO

01(um) unidade(s) Corrente Fina Dourada de Pescoço Com Um
Simbolo
"m";

01 (uma) Pulseira Dourada, Código de Apreensão 799d2 (em Custódia na Delegacia) apreendido(a) em posse de MARLON MOURA PACHECO;

01(um) unidade(s) ROLO DE PAPEL FILME TRANSPARENTE; 02 (DUAS) FOLHA POLI ESCOLAR; 02 (DUAS) PILHAS., Código de Apreensão 799DD (Em custódia na delegacia) apreendido(a) em posse de MARLON MOURA PACHECO;

01(um) unidade(s) Balança Digital Vários Sacos Zip, Código de Apreensão 799de (em Custódia na Delegacia) apreendido(a) em posse de MARLON MOURA PACHECO.

Portanto, a materialidade e os indícios suficientes de autoria (fumus
comissi
delicti) são extraídos igualmente, nessa cognição sumária, do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de depoimentos dos policiais, termo de apreensão, exame pericial de entorpecentes, boletim de ocorrência, relatório e despacho da autoridade policial.

Em relação ao periculum
libertatis
, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Presentes os requisitos da prisão preventiva – CPP, art. 312 - em relação ao suposto autor do fato MARLON MOURA PACHECO, especificamente pela gravidade concreta do ilícito – Tráfico de Drogas com significativa quantidade de drogas de diferentes naturezas-, que coloca em risco a saúde pública e a paz social, bens jurídicos relevantes para a sociedade como um todo, ainda mais, quando se observa as circunstâncias do caso de comercialização/armazenamento dos entorpecentes, bem como o contexto do flagrante delito, inclusive a quantidade, natureza e forma acondicionada das drogas apreendidas.

Outrossim, a garantia da ordem pública, está consubstanciada precisamente na periculosidade concreta da conduta e do agente, bem como no modus operandi utilizado por ele, posto que nas diligências indicam vinculação/atuação na comercialização dos entorpecentes nesta urbe, inclusive no contexto de organização criminosa.

Ressalto também que o tráfico de drogas é crime grave, tanto que equiparado a hediondo, cuja repercussão social dele decorrente, quer no âmbito da saúde pública, quer na esfera da criminalidade - potencializada pelo uso e pelo comércio de substâncias entorpecentes - está a evidenciar concreto risco à ordem pública e a segurança do estabelecimento criminal a tornar necessária a prisão preventiva.

Portanto, inegável, a presença dos pressupostos do art. 312 e dos requisitos do art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, os quais, havendo a necessidade de garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, consubstanciadas,
no caso em exame, na gravidade concreta do crime, na periculosidade da agente, que desenvolveu reiteradamente condutas deveras graves – crime equiparado a hediondo -, bem como na probabilidade de contumácia, admitem a decretação da prisão preventiva, consoante antecedentes criminais.

Reforço também que é entendimento consolidado da jurisprudência pátria que predicados pessoais favoráveis não obstam à decretação/manutenção da prisão cautelar, quando estão presentes os pressuposto e requisitos autorizados da segregação provisória (STJ - RHC 66.530 -
DJe
11/03/2016).

Ademais, é de ressaltar, que “em que pese o caráter excepcional que reveste a privação cautelar da liberdade de ir e vir, demonstrados os pressupostos [fumus
comissi
delicti e periculum
libertatis
] autorizadores da prisão preventiva, bem como indicados os
fatos concretos
que dão suporte à sua imposição [art. 312 do CPP], é de ser decretada/mantida a segregação cautelar dos autuados. Descabe excogitar de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou do princípio da homogeneidade quando ausentes elementos suficientes a garantir a sua operacionalidade e eficácia, mormente em vista de se fazer necessário o claustro em razão da gravidade concreta do delito”. (TJMT – HC 0029034-47.2017.8.11.0000 – 29034/2017).

(...)

Consequentemente, esses fatos justificam o decreto de prisão preventiva para a garantia da ordem pública e segurança da aplicação da lei penal, não sendo o caso de aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas – art. 282, II c/c art. 310, II, ambos do CPP.

Por fim, não caracterizada a hipótese de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, uma vez que ausentes os requisitos do art. 318 do CPP.

Constata-se, da aludida decisão que, estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva do paciente, tendo em vista que se encontra embasada e
m
elementos concretos que demons
tra
m a necessidade de
garantir a ordem pública
, em razão, principalmente, da
quantidade
e
variedade de entorpecentes apreendidos
.

Consta do Laudo Preliminar
realizado pela POLITEC, o seguinte:
“
Material A (01 amostra) Tratava-se de 01 (uma) porção de material sólido, na consistência de pó, de tonalidade branca
”
, pesando
a
massa bruta de
498,50
g (quatrocentas e noventa e oito
gramas e cinquenta centigramas)
e
“Material B (01 amostra) Tratava-se de 01 (uma) porção de material composto por pedras, grandes e pequenas, e grânulos, de tonalidade pardo amarelada”
, pesando
a
massa bruta
496,50g (quatrocentas e noventa e seis gramas e cinquenta centigramas
)
, ambos de cocaína,
bem como,
“Material C (01 amostra) Tratava-se de 01 (uma) porção de material vegetal compacto, seco, de tonalidade castanho-esverdeada, constituídas por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, em formato de fragmento de tablete, envolvido com plástico transparente”
, pesando a massa bruta de
497,80g (quatrocentas e noventa e sete gramas e oitenta centigramas) de maconha.

A situação fática, portanto, constitui fundamento idôneo à prisão preventiva, conforme Enunciado nº 25: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
.

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo
“indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Em situações tais, eis o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, INCÊNDIO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E TORTURA POLICIAL – INCURSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A periculosidade evidenciada pelo suposto envolvimento do agente com organização criminosa, aliado à expressiva quantidade de droga altamente nociva (cocaína) justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A alegação de violação de domicílio e de tortura policial constituem matéria de alta indagação, que demanda dilação probatória e deve ser realizada no bojo da ação de conhecimento, na origem.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.”

(N.U 1025752-71.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 19/12/2023)

Outrossim,
a análise da
d
ecisão proferida evidencia a
vinculação do paciente a uma organização criminosa
, circunstância que reforça a necessidade de
desarticular tal estrutura, configurando motivo suficiente para a manutenção da prisão preventiva, especialmente, considerando a gravidade da conduta, que justifica a medida extrem
a como forma de preservar a ordem pública.

A jurisprudência
da Corte Cidadã é assente no sentido de que
“justifica-se
a
decretação da prisão preventiva de membros de
organização
criminosa, como forma de
desarticular
e interromper as atividades do grupo”
(
AgRg
no HC n. 728.450/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022,
DJe
18/8/2022).

Assim, não há que se falar em ausência de pressupostos para a
decretação da prisão preventiva, quando demonstrado na decisão proferida o
fumus
comissi
delicti
, através dos indícios de autoria e materialidade, bem como, o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública, evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos.

Frise-se que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar no emprego da medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 6. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.”
(
AgRg
no RHC n. 198.668/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.)

Ademais, embora o impetrante sustente que há
condições de revogar a prisão preventiva
do paciente, uma vez que possui predicados pessoais favoráveis,
tenho que a
tese não merece prosperar, tendo em vista que este Tribunal
de Justiça já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43 que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco, impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

No mesmo sentido, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 5. A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não impede a decretação da prisão preventiva, quando devidamente fundamentada, assim como inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.”
(
AgRg
no HC n. 898.142/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.)

De outro
norte
, cabe ressaltar que a alegação de
constrangimento ilegal por excesso de prazo para realização
da audiência de instrução e julgamento,
deve ser analisado à vista do caso concreto e não somente pela somatória dos limites legais para realização dos atos processuais, o que nos remete e nos concilia com o entendimento jurisprudencial hodiernamente majoritário, relativo ao exame da coação sob a ótica do princípio da razoabilidade.

Este princípio recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número de processos nas comarcas e varas, aliado a carência de número suficiente de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para conclusão dos processos criminais de réus presos.

O entendimento é esposado tanto pelos Tribunais Superiores quanto por este Sodalício:

“[...]
Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas [...] as particularidades da ação criminal não permitem o reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa do agravante
[...]”
(STF, HC 207593
AgR
, Relator Ministro EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 03-08-2022)

“[...]
É consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no julgamento do recurso de apelação deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto
[...] Agravo regimental não provido”
(STJ,
AgRg
no HC n. 807.420/RJ, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 18/5/2023.)

“[...]
Não há o que se falar em excesso de prazo, porque este não resulta de mera soma aritmética, devendo restar caracterizada a indolência judicial ou traços de indignidade humana no elastério, o que não se constata no caso vertente.”

(TJMT, N.U 1013746-32.2023.8.11.0000, Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023,
Publicado
no DJE 25/07/2023)

Em apreciação dos autos, não há como imputar o excesso de prazo aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do órgão ministerial, assim como, do Juízo
a quo
que vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando todas as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite do feito
, porquanto, infere-se das informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau que
:

“
A denúncia fora oferecida em 07/07/2024 pela prática do crime discriminado no art. 33, caput, da Lei Federal n° 11.343/2006 (ID n. 161465969).

Em 11/07/2024 fora determinada a notificação do acusado, oportunidade em que fora reavaliada e mantida a prisão do mesmo (ID n. 161983336).

Em 19/07/2024 fora notificado o
ora Paciente
na
persecução (
ID n. 163152044), bem como para apresentar defesa prévia.

A defesa preliminar fora juntada ao ID n. 164924750 em 08/08/2024.
”
.

Atualmente, os autos encontram-se conclusos para, ao que tudo indica, análise do recebimento da denúncia e a
subsequente designação de audiência de instrução e julgamento.

Logo, atento ao princípio da razoabilidade, não resta caracterizado qualquer ato ilegal na constrição existente, até porque o andamento processual encontra-se regular.

Por fim, conquanto a Defesa alegue que o paciente colaborou com a autoridade policial, fornecendo informações sobre a origem da droga e
a identidade da pessoa que lhe fez a proposta, negando a prática de traficância,
anoto, que descabe analisar a tese, pois se mostra inviável o exame aprofundado de fatos e provas na via estreita do
Habeas Corpus
, conforme jurisprudência e julgados do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

(...) "
Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva
." (
AgRg
no HC n. 797.677/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe
de 9/6/2023.). (...)
(STJ,
AgRg
no HC n. 831.444/MG, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta
Turma, julgado
em 28/8/2023,
DJe
de 30/8/2023).

Neste sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso pacificou entendimento idêntico, materializado no Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, n. 42 “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor d
o paciente
MARLON MOURA PACHECO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025